Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725655-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: IVANILSON SEVERINO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não há como reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica, pois seu patrimônio responde pelas próprias dívidas. 3. Embora a jurisprudência do STJ confira interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, porque é impenhorável o imóvel registrado em nome da pessoa jurídica executada, desde que seja destinado à moradia do sócio e de seus familiares. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 35650430 – Págs. 1 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO (OAB/DF 38.956), bem como a majoração dos honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AgInt no AREsp 1.990.180/PA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 25/5/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, pois a turma julgadora, apreciando o conjunto probatório, concluiu no ID que “as contas de água e esgoto apresentadas não comprovam que o Agravante reside no citado imóvel, pois estão em nome de Cleto Meireles S.A, e os demais documentos são anteriores a 2012 (Id. 28022248)”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1.896.390/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/5/2022. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO (OAB/DF 38.956). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015